Tribunal: TJDFT
Processo: 0002264-07.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002264-07.2017.8.07.0007 RECORRENTE: JOSÉ VALDIR BEZERRA MARQUES RECORRIDO: ESPARTA SEGURANÇA LTDA, ICATU SEGUROS S/A, SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEG E VIG DO DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. APOSENTADORIA PELO INSS. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se revela abusiva a cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) condicionada à constatação de incapacidade decorrente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, vale dizer, a irreversível inviabilidade do pleno exercício de suas relações autonômicas. 2 – No caso dos autos, a moléstia que acometeu o segurado não comprometeu, de forma irreversível, o pleno exercício das funções autonômicas, inexistindo o preenchimento das condições para o recebimento da indenização. 3 – A concessão de aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada. 4 – Afastado o pagamento da indenização securitária, resta prejudicado o exame da irresignação recursal do Autor, em que se discutia apenas os critérios de fixação dos honorários sucumbenciais. Apelação Cível da primeira Ré provida. Apelação Cível do Autor prejudicada. O recorrente alega contrariedade aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso II e 51, incisos I e IV e § 1o, inciso I, ambos do CDC e 760 do Código Civil, por ofensa ao princípio da informação. Aduz que não foi bem informado acerca das restrições, condições e limitações do contrato de seguro pactuado, que somente vieram ao conhecimento do consumidor com a resposta da solicitação de aviso do sinistro encaminhada pela parte contrária. Pugna, assim, pela concessão da integralidade da indenização prevista na apólice de seguro referente a invalidez funcional permanente e total por doença. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 1455158/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/6/2021). Igualmente não deve seguir o apelo especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso II e 51, incisos I e IV e § 1o, inciso I, ambos do CDC e 760 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de seguro de vida firmado entre as partes, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030